Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEICULAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL. PEDIDOS.CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que extinguiu ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, por reconhecimento de litispendência com processo anterior, nos termos do art. 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação e demanda anterior que envolve os mesmos fatos, partes e objeto jurídico, embora sob fundamentação jurídica e técnica parcialmente diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a litispendência quando há duplicidade de ações, havendo entre elas, de forma simultânea, a completa identidade dos elementos da ação (partes, pedido, ainda que implícito, e causa de pedir), conforme artigo 337, do Código de Processo Civil.
5.O núcleo fático de ambas as ações é idêntico: questionamento da permanência online de reportagens supostamente ofensivas à honra do autor.
6. A mera variação técnica quanto ao meio de circulação da informação (alteração de URLs) não descaracteriza a identidade substancial entre as demandas.
7. Verificada a litispendência, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura litispendência a repetição de ação fundada no mesmo núcleo fático e com o mesmo objeto jurídico, ainda que com pedidos redigidos de forma diversa. 2. Não cabe ação autônoma para buscar a efetividade de decisão proferida em processo distinto, no qual os réus não são partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o e 3o; 485, V; 85, §11.